Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702270-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS BITTENCOURT DE SOUZA MENDES AGRAVADO: CCDI CENTRO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante, em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Aduz a agravante que "a r. decisão retro proferida foi pautada em elementos disponíveis até o momento da sua prolação. Entretanto, novos elementos e informações relevantes surgiram ou foram identificados após a referida decisão, os quais devem ser considerados na análise da necessidade de concessão do efeito suspensivo [...] que no período em que se efetuou a penhora, a Agravante encontrava-se recebendo benefícios oriundos do seguro-desemprego. Esse montante, totalizando R$1.778,28 (mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), foi depositado na mesma conta bancária que restou bloqueada pelo Juízo a quo.". O pedido de reconsideração não é previsto no ordenamento jurídico e é admitido em hipótese excepcional. Segundo o artigo 435, do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. No caso, tanto a argumentação de impenhorabilidade das verbas constritas, em razão de natureza salarial, quanto os documentos que a acompanham, não foram apresentados no processo de origem Com efeito, a agravante não justificou eventual impossibilidade de expor seus argumentos ou exibir os documentos em data anterior e, vedada a apreciação de novos pedidos ou documentos apresentados em sede recursal, deve ser mantida decisão proferida, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição Por conseguinte, mantenho a decisão proferida. Aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação do agravado. Após, retornem os autos conclusos para julgamento.